Tribunal: TJDFT
Processo: 0761338-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. RESCISÃO E EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. Nos termos do art. 3o, I, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para processar e julgar causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo. O valor da causa, como forma de balizamento da competência dos Juizados Especiais (art. 3o, I, da Lei 9.099/95), deve corresponder ao benefício econômico almejado, e não ao valor integral do contrato, somente quando não se discute existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão do negócio jurídico.

2. Em que pese sua excelência ter utilizado o fundamento do interesse econômico buscado, aquele não é o entendimento predominante na jurisprudência, inclusive nas Turmas recursais. Caso o valor do contrato supere o valor de alçada, em se tratando de pedido de rescisão, a competência não é dos juizados. (Acórdão n.1163058, 07360989320188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1085651, 07307209320178070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/03/2018, Publicado no DJE: 09/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1080343, 07016314920178070008, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Recurso conhecido. Acolhimento de ofício de Preliminar de Incompetência do juizado em razão do valor da causa. Sentença anulada.